Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723625-63.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SHEILA DARC VILHENA NUNES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE.MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. 1. A revisão e repactuação judicial de dívidas por superendividamento pressupõe a demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor, que comprometa a preservação do seu patrimônio mínimo. 2. A demonstração de que a mutuária contratou livre e conscientemente, aliada à ausência de indícios de conduta abusiva dos fornecedores, impede o deferimento do pedido de repactuação da dívida, por superendividamento, mormente quando sequer comprovado o comprometimento do seu mínimo existencial. 3. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa, incluindo o Decreto no 11.150/2022, nasceu de acordo com a Constituição Federal. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, e 104-A, todos do CDC, porque, diante das provas dos autos estaria demonstrado o superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial da recorrente, o que, em seu entendimento, permite a instauração do processo de repactuação da dívida. Nas contrarrazões, o recorrido, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, § 1o, e 104-A, todos do CDC. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “A demonstração de que a mutuária contratou livre e conscientemente, aliada à ausência de indícios de conduta abusiva dos fornecedores, impede o deferimento do pedido de repactuação da dívida, por superendividamento, mormente quando sequer comprovado o comprometimento do seu mínimo existencial” (ID 62569302) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017